Tribunal: TJES
Processo: 0015785-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Equivalência salarial; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015785-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA Nº 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REFLEXOS SOBRE DEMAIS VERBAS E PROGRESSÃO FUNCIONAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias a servidora pública, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em razão do exercício de atribuições do cargo de Telefonista, configurando desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública que exerceu atribuições de cargo diverso para o qual foi concursada faz jus ao recebimento das diferenças salariais correspondentes, com os devidos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário e considerada a progressão funcional, a título de indenização por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecido o desvio de função, o servidor público tem direito às diferenças salariais decorrentes, a título de indenização, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou de força de trabalho sem a devida contraprestação.

O pagamento das diferenças remuneratórias não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois possui natureza indenizatória e não se confunde com reenquadramento funcional ou aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia.

As diferenças salariais reconhecidas em virtude do desvio de função possuem natureza remuneratória e, por conseguinte, servem de base para o cálculo de todas as demais vantagens que compõem a remuneração do servidor, incluindo férias, o terço constitucional e o décimo terceiro salário.

A indenização por desvio de função deve ser calculada considerando os valores correspondentes aos padrões em que o servidor gradativamente se enquadraria por força de progressão funcional na carreira do cargo exercido em desvio, e não apenas o padrão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação ordinária ajuizada por
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA
, para condenar o ente público “
ao pagamento
da diferença entre o valor da remuneração do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (cargo ocupado) e o vencimento do cargo de Telefonista (em desvio de função), referente ao período de 24/05/2011 a 04/06/2014 (data de sua aposentadoria), a qual refletirá em outras verbas funcionais (férias, décimo terceiro, abonos, adicionais, gratificações) e sobre a qual incidirão descontos inerentes a Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte
(...)”.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: i)

a autora não teria comprovado o efetivo exercício de atribuições típicas do cargo de telefonista durante o período alegado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC); ii) mesmo que se reconheça o desvio de função, a condenação não poderia abranger períodos de afastamento legal da servidora (férias, licenças, etc.); iii) a servidora, ciente da função para a qual prestou concurso, teria permanecido voluntariamente desempenhando função diversa, por conveniência própria, e a situação em tela configura comportamento de má-fé e invoca o princípio de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza"; iv) com a adoção do regime de subsídio para os servidores da saúde (a partir de setembro de 2012), não há mais incidência de adicionais ou gratificações sobre as remunerações; v) eventual condenação deveria observar o subsídio correspondente à época, classe e referência em que a servidora estaria, caso integrasse a carreira; vi) o Judiciário não pode determinar reenquadramento funcional nem aumento de vencimentos, por violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput e inciso X, da CF), à separação dos poderes (art. 2º da CF) e às Súmulas Vinculantes nº 37 (STF) e nº 43 (STF), além da jurisprudência do STF e STJ, que veda provimento derivado de cargo público sem concurso.

Em que pesem os judiciosos argumentos do apelante, entendo que a
pretensão recursal não merece acolhida
.

De início, incumbe salientar que, como cediço, o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que o servidor público desviado de sua função faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de locupletamento ilícito da Administração (art. 884 do CC).

É o que dispõe o enunciado sumular nº 378,
in litteris
:

Súmula n. 378, STJ:
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
.

O mesmo entendimento ecoa neste eg. TJES, conforme ilustra o aresto oriundo deste Órgão Colegiado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO DE SERVIÇAL, TRANSFORMADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DE TAREFAS ESTRANHAS AO CARGO TITULARIZADO. COMPROVAÇÃO. LABOR AFETO AO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação há muito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, “a disciplina administrativo-constitucional da relação entre o servidor e a Administração Pública não admite que ele venha a exercer funções distintas daquelas que caracterizam o cargo para o qual se submeteu a concurso público” (STF, MS 26955, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J 01/12/2010). Nesse diapasão, a súmula n. 378, do STJ, estabelece que, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2. Caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirido a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, ser indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3. No caso, a servidora foi admitida em 1984 para o cargo de serviçal, posteriormente transformado no cargo de auxiliar de serviços gerais pela Lei n. 5.632/98, contudo, como evidenciam as provas constantes no processo, exerce funções estranhas às atribuições de seu cargo, que mais se assemelham ao cargo de assistente administrativo. 4. Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus ao recebimento de indenização concernente na diferença entre os vencimentos dos cargos titularizado (auxiliar de serviços gerais) e do cargo de assistente administrativo, pelo período compreendido entre os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que cessado o desvio, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença. 5. Sobre o quantum indenizatório deverão incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação, assim como juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme tema n. 810 do STF e tema n. 905 do STJ. Todavia, a partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da emenda constitucional n. 113/2021. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. (AP nº 5027840-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2024)

E não se diga, como pretende o recorrente, que a procedência da demanda implicaria violação à Súmula Vinculante nº 37 -
que veda ao Judiciário aumentar vencimentos com fundamento na isonomia
- ou mesmo que violaria a fórmula constitucional de acesso aos cargos públicos, via concurso público.

Isso porque, segundo se depreende da r. sentença hostilizada, o Juízo
a quo
, adotando a Súmula n° 685, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não acolheu o pedido de reenquadramento funcional e tampouco de equiparação salarial, limitando-se apenas a reconhecer o direito da servidora à compensação (de natureza indenizatória, portanto), com amparo na vedação ao enriquecimento sem causa pelo exercício de função diversa daquela para a qual a servidora foi nomeada - o que, como dito, encontra amparo na supra mencionada Súmula nº 378 do STJ.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DIFERENÇAS DEVIDAS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1.
Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes
. 2.
O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública
. (Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0032373-28.2014.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Diante disso, forçoso concluir que, enquanto a Súmula Vinculante nº 37 do Pretório Excelso veda a atuação do Judiciário como legislador positivo para conceder aumentos remuneratórios com base no princípio da isonomia, a Súmula do STJ possui natureza eminentemente indenizatória, visando a reparar o servidor pela execução de atribuições de maior complexidade e responsabilidade que as de seu cargo efetivo e, principalmente, a coibir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou de tal força de trabalho sem a devida contraprestação.

O pagamento das diferenças, nesse contexto, não constitui um aumento salarial permanente, mas uma compensação pontual pelo período em que o ilícito administrativo perdurou.

No caso vertente, ao contrário do alegado pelo recorrente, o desvio de função restou cabalmente demonstrado, destacando-se a Declaração firmada pelo Diretor Geral do Hospital Estadual São José do Calçado (ID 14311656 - Pág. 32) e o Ofício emitido pela própria unidade hospitalar (fls. 52/53 e fl. 65), os quais atestam que a apelada, no período de 02/04/2009 a 04/06/2014, “
exerceu as atividades de telefonista no setor de Pronto Socorro
, carga horária de 40 horas semanais, lotada no Hospital Estadual São José do Calçado, tendo como último enquadramento a Classe/Referência II-15
” (grifos nossos).

Decerto que tais documentos, porque emanados da própria Administração, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi desconstituída, sobretudo porque eles foram trazidos aos autos pelo próprio ente estatal.

Há, ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas pelo Juízo
a quo
, a corroborar o alegado pela recorrida (id
46325063).

Ademais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode servir de escudo para perpetuar o locupletamento ilícito do Estado, pois a responsabilidade pelo pagamento de verbas reconhecidas judicialmente decorre de imposição legal e constitucional.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aduz que a condenação não poderia abranger os períodos de afastamento legal da servidora, como férias e licenças.

Cediço que o direito ao gozo de férias acrescidas do terço constitucional e ao recebimento do 13º salário são direitos do trabalhador, cuja base de cálculo é a remuneração que lhe é devida, de modo que, durante o período em que a servidora esteve em desvio de função, a remuneração que lhe era devida correspondia à do cargo de Telefonista, e não à do cargo que efetivamente ocupava.

Dessa forma, o cálculo de tais verbas sobre a remuneração inferior (de Auxiliar de Serviços Gerais) implicaria em manter o enriquecimento ilícito da Administração Pública, justamente o que a condenação por desvio de função visa coibir.

O gozo das férias é a fruição de um direito adquirido durante o período de trabalho irregular, sendo certo que a base de cálculo para a sua remuneração, portanto, deve ser a correta, ou seja, aquela correspondente às funções efetivamente desempenhadas.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que as diferenças salariais reconhecidas em virtude do desvio de função possuem natureza remuneratória e, por conseguinte, servem de base para o cálculo de todas as demais vantagens que compõem a remuneração do servidor, incluindo férias, o terço constitucional e o 13º salário. Vejamos, pois:

“(...)
as verbas relativas aos períodos de férias e demais afastamentos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada, motivo pelo qual não devem tais períodos serem descontados
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 029190008093, Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

“(...)
Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário)
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado” (TJES, Classe: Apelação nº 0023142-98.2019.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023).

Portanto, a condenação deve, sim, abranger os reflexos das diferenças salariais sobre as férias e o 13º salário, como forma de garantir a reparação integral do dano sofrido pela servidora, colocando-a na exata posição em que estaria se o ilícito administrativo não tivesse ocorrido.

Em adição, ainda segundo a orientação do Colendo STJ, nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, ele faz jus aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICO. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CLASSE EM EXERCÍCIO DESVIADO. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE CONSTATADO O DESVIO DE FUNÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. Segundo orientação do STJ, nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 2. Todavia, a contagem do prazo, para efeitos de progressão em outra classe, deve ter início somente no momento em que constatado o desvio de função. Ou seja, é a partir do momento do exercício desviado, no qual o servidor passa a exercer funções típicas de outra classe, que se inicia a progressão nessa classe. 3. In casu, embora a parte recorrente alegue que atua em desvio de função desde o seu ingresso nos quadros da UFSC, o Sodalício a quo atestou que o desvio ocorreu em momento posterior, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal, neste ponto, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. No que se refere aos honorários advocatícios, a irresignação merece parcial provimento, apenas para determinar sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% do valor arbitrado em sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.° e 3.° do referido dispositivo legal, ressalvada a eventual concessão da gratuidade da justiça. 5. Saliente-se que os §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida na fase recursal, como no presente caso. 6. Não é possível, todavia, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto o acolhimento do pedido implicaria em alteração do valor indenizatório, o que também é obstado pelo disposto na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno parcialmente provido, apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.732.960/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020)

AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA 378/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS 1. Apesar do reconhecimento de que a autora, ora agravada, exerceu, de fato, a função de Enfermeira - embora tenha sido investida no cargo de Auxiliar de Enfermagem -, o Tribunal de origem entendeu não ser devido o pagamento das diferenças salariais decorrentes do referido desvio. 2. Assim, observa-se que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, notadamente a Súmula 378/STJ, segundo a qual: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 3. Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças de vencimentos decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 4. Por fim, mostra-se inviável a apreciação da alegada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que não cabe a esta Corte, em recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, da Carta Magna. 5. O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que a fixação da verba no importe de R$ 1.000,00 evidencia-se, de fato, irrisória para a hipótese dos autos, dada a complexidade do caso, razão pela qual a majoração é medida que se impõe, sob pena de aviltamento da atividade advocatícia. Agravo regimental improvido e embargos de declaração prejudicados. AGRAVO REGIMENTAL DE VERA MARIA TIBOLLA TENTARDINI. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1382874/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, "Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado." (REsp 1.091.539/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 30/3/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 945.094/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/08/2011)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e com a prova dos autos.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)